Tribunal: TJMT
Processo: 0000653-03.2011.8.11.0109
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000653-03.2011.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), MERCADO J M LTDA - CNPJ: 32.997.587/0001-41 (APELADO), CLAUDIA MARA BREMBATI HANGAI - CPF: 407.646.721-34 (APELADO), FRANK SHIGUERU HANGAI - CPF: 446.321.509-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA PROCESSUAL. ATOS INÚTEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pela parte exequente contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial ajuizada em face da empresa executada e seus coobrigados, ao reconhecer a prescrição intercorrente, com fundamento no art. 487, II, c/c art. 921, § 5º, do CPC, por ausência de atos concretos e eficazes para satisfação do crédito após suspensão processual por ausência de bens penhoráveis.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se se consumou a prescrição intercorrente após a suspensão do feito por ausência de bens penhoráveis, considerando a ausência de manifestação útil e eficaz por parte da exequente e a interpretação do art. 921, §§ 1º e 4º, do CPC à luz do art. 70 da LUG e art. 44 da L. 10.931/2004.

III. Razões de decidir

3. A intimação da exequente em 6/11/2015 quanto à não localização de bens iniciou o prazo de suspensão de um ano, ao fim do qual começou a fluir o prazo de prescrição trienal previsto para cédulas de crédito bancário.

4. A partir de 6/11/2016, sem a prática de atos úteis e eficazes à satisfação do crédito, a prescrição completou-se em 6/11/2019.

5. As diligências posteriores foram formais e ineficazes, não tendo o condão de suspender ou interromper a prescrição, conforme entendimento firmado no STJ (Tese 568).

6. A alegação de morosidade judicial não se mostra apta a elidir a prescrição intercorrente, pois os atos judiciais citados ocorreram após o prazo prescricional consumado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"
1. O prazo de prescrição intercorrente inicia-se após um ano de suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, § 1º, do CPC. 2. Diligências inócuas e infrutíferas não suspendem ou interrompem o curso da prescrição intercorrente. 3. A prescrição intercorrente impõe a extinção do processo, ainda que haja atuação formal da parte exequente, se esta não resulta em efetiva satisfação do crédito."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 487, II; 921, §§ 1º, 4º e 5º; LUG (Decreto nº 57.663/1966), art. 70; L. 10.931/2004, art. 44.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1165108/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 18.02.2020; STJ, Tese nº 568; TJ-MT, Ap Cív. 0006095-86.2013.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold, j. 21.01.2025; TJ-MT, Ap Cív. 0015832-60.2006.8.11.0041, j. 19.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
apresentado por
BANCO BRADESCO S.A
. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT, nos autos da
Ação de Execução por Título Extrajudicial nº 0000653-03.2011.8.11.0109
ajuizada em desfavor de
MERCADO J M LTDA - ME, CLAUDIA MARA BREMBATI HANGAI E FRANK SHIGUERU HANGAI
, que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução de título extrajudicial, nos termos do art. 487, II c/c art. 921, § 5º do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o apelante alega a inexistência de prescrição intercorrente, sustentando a irretroatividade da lei processual, especificamente quanto à aplicação do art. 921, § 4º do CPC, alterado pela Lei n. 14.195/2021. Argumenta que o magistrado reconheceu de forma expressa a aplicação do art. 921, § 4º do CPC, considerando a ocorrência da prescrição intercorrente pela ausência de localização de bens da parte executada em 06/11/2015, ou seja, muito antes da atual redação do referido dispositivo legal.

O apelante sustenta que o entendimento utilizado pelo magistrado foi dado pela alteração do ordenamento jurídico pátrio pela Lei n. 14.195/2021, de modo que não poderia retroagir ao período anterior à vigência da referida lei. Invoca o art. 14 do CPC, que estabelece a irretroatividade da norma processual.

Alega ainda a ausência de inércia de sua parte, afirmando que sempre se manifestou nos autos quando provocado, e que o reconhecimento da prescrição encontra óbice na Súmula n. 106 do STJ, diante da morosidade do Poder Judiciário. Aponta diversos momentos em que se constatou a demora do Judiciário para simples despachos e outros andamentos processuais, bem como inúmeras tentativas de localização dos devedores e/ou bens, o que demonstraria que o processo não permaneceu parado sem movimentação por lapso superior ao prescricional.

O apelante destaca que o STJ pacificou o entendimento de que o exequente precisa permanecer inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme REsp 1604412/SC, julgado em Incidente de Assunção de Competência (IAC), que deve ser obrigatoriamente seguido por se tratar de julgamento em sede de IAC, conforme art. 927, inciso III do CPC.

Menciona ainda períodos específicos de morosidade do Poder Judiciário: (i) pedido de consulta ao INFOJUD em 30/07/2021, contudo, após o recolhimento das custas, o magistrado somente em 01/10/2024 determinou ao apelante manifestar sobre a prescrição, permanecendo o processo paralisado por quase 39 meses por culpa exclusiva do Poder Judiciário; (ii) pedido de ofício à Delegacia da Receita Federal para fornecer as 3 últimas declarações do executado, protocolado em 27/09/2018, contudo o processo foi arquivado indevidamente em 31/07/2019, sem a consulta deferida pelo magistrado, com impulso oficial somente em 22/07/2021, após a digitalização dos autos, permanecendo o feito paralisado por quase 35 meses; (iii) demora de 14 meses para cumprimento do mandado de citação.

Por fim, o apelante requer o provimento do recurso para afastar a prescrição intercorrente, conforme argumentos apresentados, em especial a interrupção da prescrição pela citação do devedor solidário, a irretroatividade do art. 921, § 4º do CPC, bem como a aplicação do REsp 1604412/SC (IAC) e a aplicabilidade da Súmula n. 106 do STJ.

Subsidiariamente, na hipótese de não provimento do recurso, pugna pela não fixação de honorários recursais, argumentando que o art. 85, § 11 do CPC é cristalino ao dispor que se trata de majoração dos honorários anteriormente fixados no órgão de origem, e considerando que não houve arbitramento de honorários advocatícios na sentença em favor da parte adversa, não haveria o que se falar em honorários recursais.

Alternativamente, requer o prequestionamento de toda matéria ventilada no recurso, em especial a divergência jurisprudencial apontada, para eventual interposição de Recurso Especial, com destaque para a Súmula 106 do STJ.

Não foram apresentadas contrarrazões pelos apelados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
apresentado por
BANCO BRADESCO S.A
. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT, nos autos da Ação de Execução por Título Extrajudicial nº 0000653-03.2011.8.11.0109 ajuizada em desfavor de MERCADO J M LTDA - ME, CLAUDIA MARA BREMBATI HANGAI E FRANK SHIGUERU HANGAI, que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução de título extrajudicial, nos termos do art. 487, II c/c art. 921, § 5º do Código de Processo Civil.

O recurso comporta conhecimento, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Infere-se da inicial que o apelante ajuizou ação de execução de título extrajudicial em face dos apelados, visando a recuperação de crédito descrito na exordial.

Após diversas tentativas frustradas de localização de bens e penhora (id. 61188372, págs. 44, 75-78, 85, 140 e 145-148), o magistrado determinou a intimação da parte exequente para manifestar-se acerca da prescrição intercorrente (id. 170867578). A parte exequente manifestou-se contrária à referida prescrição (id. 173506871).

O juízo
a quo
, ao proferir a sentença, reconheceu a prescrição intercorrente, fundamentando que o exequente fora intimado da não localização de bens da executada em 6/11/2015 (id. 61188372, pág. 87), estando o processo suspenso desde esta data. Após decorrido o prazo de 1 ano da suspensão da prescrição, esta voltou a transcorrer, estando o crédito prescrito desde 6/11/2019. Destacou ainda que o processo tramitava há mais de 13 anos, período superior a três vezes o prazo prescricional de 3 anos previsto no artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto n. 57.663/66), aplicável às Cédulas de Crédito bancário nos termos do art. 44 da Lei n. 10.931/04.

“[...] Diante de tudo que foi exposto e analisando o caso em hipótese, destaco que o processo tem mais de 13 (treze) anos em tramitação.

Nos termos do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº 57.663/66), aplicável às Cédulas de Crédito bancário, nos termos do art. 44 da Lei nº 10.931/04, o credor possui o
prazo de 3 (três) anos
, a contar da data de vencimento, para promover a ação de execução de título extrajudicial contra o devedor do título. Perceba-se, de plano, que a presente execução perdura por um período mais de três vezes superior ao que o direito material lhe confere.

Retornando aos autos, verifica-se que o exequente fora intimado da não localização de bens da executada, em
6/11/2015
(id. 61188372 – pág. 87), estando o processo suspenso desta data e, após decorrido o prazo de 1 ano da suspensão da prescrição, esta voltou a transcorrer, estando crédito prescrito desde
6/11/2019
.

Ante o exposto,
reconheço a prescrição intercorrente
e, por consequência, julgo
extinta
a presente execução, nos termos do art. 487, II, c/c art. 921, § 5º, do Código de Processo Civil – CPC.

Sem condenação em custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, considerando o § 5º do artigo 921 do Código de Processo Civil. [...]”

Pois bem.

A controvérsia sob exame circunscreve-se à verificação da ocorrência, ou não, da
prescrição intercorren
te no âmbito do presente cumprimento de sentença, questão está declarada pelo juízo a quo com fulcro no artigo 487, inciso II, do CPC, em razão do reconhecimento da extinção do processo com resolução de mérito pela incidência do instituto prescricional superveniente.

A prescrição intercorrente caracteriza-se pela inércia do credor em promover atos de efetivo impulso processual por prazo superior àquele previsto em lei para a prescrição da pretensão de direito material, após o início do processo executivo.

A doutrina de Humberto Theodoro Júnior, em lição de notável clareza e densidade teórica, bem ilustra
a ratio
subjacente a esse instituto:

“A prescrição é sanção que se aplica ao titular do direito que permaneceu inerte diante de sua violação por outrem. Perde ele, após o lapso previsto na lei, aquilo que os romanos chamavam de actio, e que, em sentido material, é a possibilidade de fazer valer o seu direito subjetivo. Não há, contudo, perda da ação no sentido processual, pois, diante dela, haverá julgamento de mérito, de improcedência do pedido, conforme a sistemática do Código.” (Curso de Direito Processual Civil, 20ª ed., Rio de Janeiro: Forense, v. I, 1997, p. 323)

Nessa perspectiva, a prescrição intercorrente configura-se como instrumento de estabilização das relações jurídicas, destinado a preservar a segurança jurídica e a efetividade da tutela jurisdicional, impedindo que a execução se perpetue indefinidamente em razão da inércia do exequente.

Não se pode admitir que uma execução perdure indefinidamente nos escaninhos do Poder Judiciário, sem qualquer perspectiva de satisfação do crédito, em prejuízo à estabilidade das relações jurídicas e à eficácia da prestação jurisdicional.

O Código de Processo Civil de 2015, já em sua redação originária, contemplava expressamente a possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente no âmbito das execuções civis, consoante se extrai do disposto no art. 921, §§ 1º a 5º.

De acordo com esse dispositivo, na hipótese de não localização do executado ou inexistência de bens penhoráveis, o magistrado deverá suspender o processo executivo pelo prazo de um ano, durante o qual também se suspende a fluência do prazo prescricional. Findo esse interregno sem manifestação do exequente, inicia-se, então, o curso da prescrição intercorrente.

A posterior alteração promovida pela Lei nº 14.195/2021, que entrou em vigor em 26 de agosto de 2021, modificou a redação do § 4º do art. 921 do CPC para tornar ainda mais clara a regra já existente, ao dispor expressamente que “decorrido o prazo de que trata o § 1º sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente”. Trata-se, portanto, de mera adequação redacional, sem alteração substancial do conteúdo normativo do dispositivo ou inovação quanto à sistemática jurídica então vigente.

Tal sistemática revela, de modo inequívoco, que o legislador processual buscou harmonizar o princípio da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF) com o postulado da efetividade da jurisdição executiva, impondo ao exequente o dever de diligência e de atuação contínua na persecução de seu crédito, sob pena de ver extinto o processo pela incidência da prescrição.

Imperioso salientar que embora tenha havido alteração no texto do art. 921 do CPC pela Lei nº 14.195/2021, tal modificação
não retroage para atingir atos ocorridos antes de sua ediçã
o, aplicando-se ao caso concreto a redação anterior.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que os executados foram devidamente citados em
31/01/2013
. O primeiro mandado de penhora retornou
infrutífero em 23/05/2014
. Posteriormente, foi deferida a realização de penhora online, a qual também restou infrutífera, razão pela qual foi determinada a expedição de novo mandado de penhora, cujo cumprimento resultou igualmente negativo, conforme certidão datada de
22/09/2025
.

O exequente foi intimado acerca da não localização de bens da parte executada em
06/11/2015
, marco que inaugura o prazo de suspensão de um ano, nos termos do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil. Decorrido esse lapso temporal sem qualquer manifestação útil por parte do credor, iniciou-se, automaticamente, o curso do
prazo prescricional trienal
, aplicável às Cédulas de Crédito Bancário, nos termos do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº 57.663/66), combinado com o art. 44 da Lei nº 10.931/04.

Desde então, observa-se que o processo vem tramitando sem que tenha sido alcançada solução efetiva. Ainda que se reconheça o empenho e a diligência processual da parte exequente, o fato é que transcorreram mais de onze anos desde o início da fase executiva sem que se lograsse êxito na constrição de qualquer bem patrimonial do executado capaz de satisfazer, ainda que parcialmente, o crédito reconhecido em juízo.

Não obstante as múltiplas diligências empreendidas ao longo da execução revelaram-se
infrutíferas
. Foram realizadas pesquisas e bloqueios por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, além da expedição de ofícios a diversas instituições financeiras e cooperativas de crédito, sem que, contudo, se identificassem ativos ou bens penhoráveis em nome do executado.

Tal quadro processual, portanto, denota uma execução prolongada e sem efetividade, em que a tutela jurisdicional executiva esvazia-se de seu conteúdo prático, reclamando, assim, uma análise rigorosa acerca da incidência da prescrição intercorrente e dos limites da atividade executiva diante da inércia ou da improdutividade das diligências processuais.

Cumpre sublinhar que, consoante entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, consolidado por meio da Tese nº 568,
“os requerimentos para a realização de diligências que se revelaram infrutíferas na localização do devedor ou de seus bens não têm o condão de suspender ou de interromper o curso da prescrição intercorrente”.

Extrai-se a compreensão de que a mera movimentação formal do feito, desacompanhada de resultados concretos e eficazes, não constitui ato de efetivo impulso processual capaz de elidir o decurso do prazo prescricional.

Logo, a atividade processual meramente aparente, que não conduz ao avanço substancial da execução ou à satisfação do crédito, não impede o reconhecimento da prescrição intercorrente, cuja natureza é objetiva e está vinculada à inércia material do exequente.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que a efetividade do ato processual, e não sua simples formalização, é o elemento decisivo para interromper ou suspender o prazo prescricional, conforme se depreende, exemplificativamente, dos seguintes precedentes:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que " os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente "(AgRg no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 19/05/2014). 2." A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens "(Tese 568 do STJ). 3. Hipótese em que o Tribunal a quo, ao analisar os eventos no processo de execução, posicionou-se de forma incompatível com a jurisprudência acima consolidada, motivo pelo que merece o acórdão ser cassado para que seja oportunizado novo julgamento segundo a jurisprudência desta Corte Superior. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ, AgInt no AREsp 1165108/SC, 1ª Turma. Re. Min. Gurgel de Faria,j. 18.02.20)

Na mesma linha de acepção segue a jurisprudência deste Eg. Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ALTERAÇÕES DO CPC PELA LEI Nº 14.195/2021. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. (...)
IV. Dispositivo e tese Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: “1 . O prazo de prescrição intercorrente inicia-se após um ano de suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis, não sendo interrompido por diligências infrutíferas. 2. Configurado o decurso do prazo prescricional, impõe-se a extinção do processo nos termos do art. 924, inc . V, do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, §§ 1º e 4º; art. 924, inc . V. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1165108/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, j . 18.02.2020; STJ, Tese 568. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00060958620138110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025)

“(...) O art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil estabelece o prazo de 05 (cinco) anos para prescrição da pretensão da cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, iniciando-se a contagem do prazo prescricional a partir do dia do vencimento da última parcela. A realização de diligências infrutíferas para localização do devedor, ou de seus bens, não suspende, nem interrompe o prazo da prescrição intercorrente. Decorrido o prazo superior a 05 (cinco) anos sem que a parte exequente tivesse movimentado o processo de maneira útil e eficaz, julga-se extinta a execução pela ocorrência da prescrição intercorrente.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0015832-60.2006.8.11.0041, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 19/03/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2024) (g.n)

“(...) É cediço que apenas ocorre a prescrição intercorrente se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao requerente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei. Para obstar a prescrição intercorrente, deveria o exequente promover diligências concretas no sentido de satisfazer o crédito perseguido.” (TJ-MT - AC: 10160554420168110041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 12/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/04/2023)

Conforme evidencia a cronologia processual, após a intimação da não localização de bens da executada em 6/11/2015, todas as diligências realizadas restaram infrutíferas. Mesmo com as suspensões determinadas pelo juízo, que ocorreram por requerimento da própria exequente, não foram localizados bens passíveis de penhora, e as manifestações subsequentes limitaram-se à reiteração de pedidos de diligências que já haviam se mostrado ineficazes.

Destaca-se que, para obstar a prescrição intercorrente, a parte exequente deveria ter promovido diligências concretas e efetivas no sentido de satisfazer o crédito perseguido, não sendo suficiente o mero peticionamento em juízo com pedidos de medidas que não resultaram em constrição patrimonial.

No que tange à aplicação da Súmula n. 106 do STJ, que dispõe que "proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência", é importante destacar que a referida súmula se aplica à prescrição da pretensão de direito material, e não à prescrição intercorrente, que ocorre durante o curso do processo.

A prescrição intercorrente, por sua vez, decorre da inércia da parte em promover os atos necessários ao regular andamento do feito, não se confundindo com a prescrição da pretensão de direito material, que pode ser interrompida pela propositura da ação.

No caso em apreço, a prescrição reconhecida pelo magistrado de primeiro grau foi a intercorrente, que ocorreu durante o curso do processo executivo, em razão da não localização de bens penhoráveis e da ausência de atos concretos e efetivos por parte do exequente no sentido de impulsionar o feito rumo à satisfação do crédito.

Quanto à alegação de morosidade do Poder Judiciário, é importante destacar que os períodos de paralisação do processo apontados pelo apelante ocorreram após o decurso do prazo prescricional, não tendo, portanto, o condão de afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Conforme já mencionado, o exequente foi intimado da não localização de bens da executada em 6/11/2015, iniciando-se, a partir de então, o prazo de suspensão de um ano previsto no art. 921, § 1º, do CPC. Decorrido este prazo, começou a fluir o prazo prescricional de três anos, o qual se findou em 6/11/2019.

Os períodos de paralisação do processo apontados pelo apelante (pedido de consulta ao INFOJUD em 30/07/2021, pedido de ofício à Delegacia da Receita Federal em 27/09/2018 e demora de 14 meses para cumprimento do mandado de citação) não têm o condão de afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que, conforme já mencionado, para fins de interrupção do prazo prescricional, é necessária a efetiva constrição patrimonial ou a efetiva citação, não bastando o mero peticionamento em juízo.

Ademais, é importante destacar que
o processo tramita há mais de 13 anos, período superior a três vezes o prazo prescricional aplicável ao caso, o que evidencia a razoabilidade do reconhecimento da prescrição intercorrente.

Por fim, quanto ao pedido subsidiário de não fixação de honorários recursais, assiste razão ao apelante. O art. 85, § 11, do CPC dispõe que
"o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal".
No caso em apreço, não houve fixação de honorários advocatícios na sentença em favor da parte adversa, não havendo, portanto, o que se majorar em sede recursal.

Diante do exposto, não vislumbro razões para reformar a sentença recorrida, que reconheceu acertadamente a prescrição intercorrente no caso concreto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025